Tribunal: TJSP
Processo: 1088777-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços laboratoriais. Demandante que alega protesto indevido, promovido pela ré, mesmo após pagamento dos exames laboratoriais realizados e a entrega de "Declaração de Quitação" pela própria Clínica demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Clínica ré, que insiste no afastamento da condenação a título de danos morais, pugnando

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços laboratoriais. Demandante que alega protesto indevido, promovido pela ré, mesmo após pagamento dos exames laboratoriais realizados e a entrega de "Declaração de Quitação" pela própria Clínica demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Clínica ré, que insiste no afastamento da condenação a título de danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: reconhecimento em sede recursal, pela apelante, do protesto indevido no nome do autor. "Protesto" indevido que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*